Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA SUFICIENTE. VÍDEOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA.
1. Não há nulidade na oitiva das pessoas indicadas sem o compromisso legal pelo juízo de primeiro grau, uma vez que permitiu a ampla produção probatória com os depoimentos prestados, sob o efetivo contraditório, seja ou não sob compromisso legal. Não bastasse a ausência de nulidade, cabe à parte impugnar a suposta nulidade relativa no primeiro momento, sendo as ocorridas em audiência logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão. Por fim, não se verifica prejuízo decorrente, uma vez que as provas são apreciadas mediante a persuasão racional do juiz, sem que exista maior valor da testemunha compromissada perante à descompromissada. Preliminar que se rejeita.
2. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que os réus praticaram a contravenção penal de perturbação do sossego. Os vídeos juntados demonstram a perturbação da vizinhança com som alto inclusive no período da madrugada.
3. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.